Tribunal: CARF
Processo: 11020.005032/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11020.005032/2007-64 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.523 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que votaram por anular o lançamento, de ofício, sob o argumento de
erro no enquadramento legal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 10-15.796, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS, fls. 775 a 781:
A empresa Big Dutchman Brasil Ltda. foi autuada por ter infringido a Lei n° 8.212/91,
artigo 32, inciso III, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 225, inciso III e parágrafo 22, acrescentado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.005032/2007-64
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005032/2007-64

pelo Decreto n° 4.729/03, pela não apresentação de arquivos digitais SEFIPCR.RE e
SEFIPCR.SFP do período de 03/2000 a 12/2003, tendo assim deixado de prestar as
informações e esclarecimentos cadastrais, financeiras e contábeis, relativas ao conteúdo
destes arquivos digitais.
Conforme esclarece o Relatório Fiscal da Infração, a conduta da empresa dificultou o
trabalho de auditoria da fiscalização, na medida que necessitava destes arquivos em
meio digital para realização do batimento das informações da folha de pagamento, dos
valores declarados em GFIP e os constantes no Banco de Dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil — SRFB.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta e um
reais e vinte e um centavos), conforme previsto no artigo 92 e 102 da Lei n° 8.212/91,
combinados com o artigo 283, inciso II, alínea “b” do RPS, atualizada pela Portaria
MPS n° 142, de 11 de abril de 2007, publicada no D.O.U. de 12.04.2007.
A empresa teve ciência da autuação em 14/12/2007, tendo apresentado defesa
tempestiva em 14/01/2008, fls. 24/27.
Requer, inicialmente, a relevação da multa aplicada. Com relação às competências
03/2000 a 12/2001, alega que apesar da Lei no 8.212/91 estabelecer, em seus artigos 45
e 46, o lapso temporal de dez anos para a Fiscalização apurar, constituir e cobrar seus
créditos fiscais previdenciários, por força da alínea “b”, do inciso I1I do artigo 146 da
Constituição Federal - CF/88 deve ser observado o Código Tributário Nacional - CTN,
o qual, prevê o prazo de cinco anos para efetuar a homologação ou o lançamento de
ofício, contados na forma do parágrafo 4o do artigo 150, quando houver pagamento
tempestivo do tributo e de cinco anos, contados na forma prevista no inciso I do artigo
173, quando não houver o pagamento do tributo. Entende ser inviável a aplicação
conjunta dos artigos 150, parágrafo 4o e 173, inciso I do CTN, por implicar na aplicação
cumulativa de duas causas de extinção do crédito tributário. Transcreve parte de decisão
judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal- CRF da 4a Região, em 22/08/2001,
no sentido da inconstitucionalidade do caput do artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
Com relação às competências 01/2002 a 12/2003, requer a relevação da multa por
entender ter satisfeito todas as condições previstas na legislação, quais sejam, corrigiu a
falta e efetuou o pedido de relevação da multa tempestivamente, é primário e não
incorreu em nenhuma circunstância agravante.
Requer, ao final, que seja recebido seu pedido, que seja reconhecida a decadência dos
créditos lançados relativos aos exercícios de 2000 a 2001 e que a multa aplicada seja
relevada, referentemente ao período de 01/2002 a 12/2003.
Anexa às fls. 28/369, cópias de alteração e consolidação contratual, de Protocolos de
Envio de Arquivos Conectividade Social e Relação dos Trabalhadores constantes do
Arquivo SEFIP, das competências 01/2002 a 02/2002, 04/2002 a 12/2003.
Ao julgar a impugnação, em 9/5/08, a 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
1. CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública. 2. DECADÊNCIA. Decadência não configurada, tendo em
vista a data da autuação da empresa. 3. PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional começa
a contar somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 4.
RELEVAÇÃO/ATENUAÇÃO DA MULTA. Não comprovada a correção das faltas
apontadas na autuação, requisito essencial para que a multa seja relevada/atenuada.
(Grifos no original)
Cientificada da decisão de primeira instância, em 12/6/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 787, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 791 a 793, em
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005032/2007-64

9/7/08, alegando a ocorrência da decadência e invocando, nesse sentido, a Súmula Vinculante no
8 do Supremo Tribunal Federal (STF).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Tomando por base a Súmula Vinculante no 8 do STF, a Recorrente apenas requer
o provimento do recurso voluntário com o reconhecimento da decadência do crédito ora
discutido.
Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos, inicialmente, o seguinte
excerto da decisão recorrida, fl. 779:
O direito [de a] Fiscalização constituir créditos previdenciários opera-se na forma do
artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, sendo este o prazo de dez anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Portanto, a infração cometida - a negativa do contribuinte, apesar de
intimado, em prestar as informações relativas aos trabalhadores que lhe prestaram
serviço, através da apresentação em meio digital de arquivos da GFIP (SEFIPCR.RE e
SEFIPCR.SFP) das competências 0312000 a 12/2003, ocorreu em 11/12/2007,
conforme se verifica no campo Data à fl. 01, não havendo que se falar em decadência na
data da lavratura da autuação, também ocorrida em 11/12/2007.
Também não se diga da impossibilidade de serem exigidos os documentos das
competências 12/1998 a 12/2003, quando da realização das duas intimações realizadas
em 2007 (fls. 08/14), considerando o prazo decadencial de dez anos estabelecido no
artigo 45 da Lei n° 8.212/91, supra referido.
Conforme se observa, a Turma Julgadora de primeiro grau aplicou, na apuração
do prazo decadencial, a então vigente regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91,
segundo a qual o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10
(dez) anos1, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU
20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005032/2007-64

a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Todavia, o presente processo trata de multa lançada de ofício por descumprimento
de obrigação acessória (DEBCAD no 37.124.302-5) em razão de a empresa ter deixado de
apresentar os arquivos digitais contendo as informações das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP (Arquivos
SEFIPCR.RE ou SEFIPCR.SFP) da empresa do período de 03/2000 a 12/2003, impossibilitando,
dessa forma, o batimento entre os valores das folhas de pagamento, dos declarados em GFIPs
com os constantes do banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Logo, uma vez que não se trata de lançamento por homologação, aplica-se a regra
geral para a decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN, sendo nessa linha, inclusive, a
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.523 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005032/2007-64

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, considerando que a obrigação acessória descumprida abrange as
competências de 03/2000 a 12/2003, o direito de a autoridade fiscal de efetuar a autuação não
restou atingido pela decadência quando da sua lavratura, em 14/12/07, lembrando que para a
autuação em comento basta apenas que a obrigação acessória não tenha sido cumprida em uma
única competência.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital